Tribunal: TJPA
Processo: 0074514-17.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0074514-17.2015.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO JUNIOR PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§2º, I E

II,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que o recorrente foi um dos autores do crime de roubo a eles imputado.

PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO PERMITIDO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
Dosimetria procedida dentro de todos os parâmetros legais. Pena base arbitrada no mínimo permitido ao tipo penal violado. Procedida a devida fundamentação nas demais fases dosimétricas. Regime de cumprimento de pena que deverá se manter como estipulado na decisão combatida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por
Luciano Júnior Pantoja,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
pela prática do crime descrito no
art. 157,
§2º, I e

II,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 10571650, de forma sintética,
que no dia 25/11/2015, por volta das 19:00 horas, o recorrente, na companhia de denunciado
Bruno Patrick Coimbra da Silva
, agindo em comunhão de vontade e fazendo uso de arma de fogo e grave ameaça, abordaram a vítima Jerson Baia de Lima, em via pública, subtraído sua motocicleta e fugindo os réus logo em seguida.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

O outro denunciado, Bruno Patrick Coimbra da Silva, após sua condenação, teve extinta sua punibilidade, em virtude de seu falecimento, conforme Decisão presente à ID 10571664.

Em razões recursais apresentadas por Luciano Júnior Pantoja
,
ID 10571669
,
requer a defesa a absolvição do apelante por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, desclassificada a conduta que lhe foi atribuída para o delito de receptação.

De forma subsidiária, postula a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que sequer ocorreu a apreensão do referido objeto para que fosse submetido a perícia e comprovada sua potencialidade lesiva.

Por último, refuta a dosimetria penal, requerendo que esta seja aplicada no mínimo permitido em lei, reformando inclusive o regime de cumprimento da pena para um mais brando.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição do apelante

por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Requer a defesa a absolvição do apelante por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, desclassificada a conduta que lhe foi atribuída para a de receptação.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

A vítima, JERSON BAIA DE LIMA, confirmou, em juízo, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que
por volta das 19hs os denunciados o abordaram e utilizando-se de arma de fogo para lhe ameaçar, anunciaram o assalto, subtraindo sua moto e celular durante a ação criminosa; que foi para a delegacia de polícia informar o ocorrido; que os policiais ficaram monitorando o GPS da motocicleta; que os policiais conseguiram localizar o veículo roubado; que reconheceu as pessoas que estavam com a motocicleta como sendo os autores do delito que lhe vitimou, sem qualquer sombra de dúvida.

As testemunhas, Policiais Militares, WESCLEY TRINDADE DA COSTA e WALCIR DA SILVA CORREA, disseram em juízo que
diligenciaram até o local onde o GPS da motocicleta roubada marcava; que lá chegando realizaram a prisão em flagrante dos denunciados após a motocicleta ser encontrada no quintal da residência, a qual encontrava-se coberta com uma lona; que a vítima reconheceu de plano os acusados como sendo os autores do crime de roubo.

Os denunciados foram declarados revéis, não comparecendo em juízo para depor.

Assim, entendo que pelos depoimentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido o recorrente pela parte ofendida, sem qualquer sombra de dúvida, como sendo um dos autores do delito.

Além do que, a palavra da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

Portanto, provado o crime de roubo e sua autoria, com todas as suas circunstâncias, impossível qualquer absolvição postulada, bem como a desclassificação para outra conduta delitiva.

2 - Da exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.

De forma subsidiária, postula a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que sequer ocorreu a apreensão do referido objeto para que fosse submetido a perícia e comprovada sua potencialidade lesiva.

Ora, como dito alhures na tese anterior, a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, de forma segura e sem qualquer sombra de dúvida, que os denunciados quando lhe abordaram utilizaram-se de uma arma de fogo para lhe ameaçar e conseguir subtrair seus bens de sua posse, empreendendo fuga ao final, fato este narrado de forma clara pela parte ofendida nos autos, sendo, neste caso, sua palavra e as demais provas produzidas o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

3 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

Por último, refuta a dosimetria penal, requerendo que esta seja aplicada no mínimo permitido em lei, reformando inclusive o regime de cumprimento da pena para um mais brando.

Em uma análise da dosimetria constante à ID 10571659, vejo que a pretensão postulada neste tópico não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar, já que o magistrado a quo além de valorar de forma idônea as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tendo a pena base sido dosada no mínimo permitido ao tipo penal violado, além do que foi procedida a devida fundamentação nas demais fases dosimétricas, não existindo qualquer impropério que justifique o redimensionamento da pena aplicada, seja esta corporal ou em pagamento de dias multa, devendo então permanece intocada a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Regime de cumprimento de pena que deverá se manter como estipulado na decisão combatida

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 24/01/2025